Tribunal: TJMT
Processo: 0014062-74.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014062-74.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 034.612.081-08 (APELANTE), ANGELICA BATISTA DE SOUZA SANTOS - CPF: 027.467.501-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014062-74.2017.8.11.0064

APELANTE: WANDERSON ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO MAJORADA [ARTS. 147,
CAPUT
, E 150, §1
o
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO
CRIME DE AMEAÇA
POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS NO PROCESSO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DO
DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO
– POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE [CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME] – PENA-BASE REDIMENSIONADA – REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA DE
AMBOS OS CRIMES
:
1)
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DO
ART. 61, II, “F”, E A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, AMBAS DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO
CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
;
2)

DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes envolvendo violência doméstica – que geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, sobretudo quando confirmada pelas demais provas produzidas na instrução processual.

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante contida no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a majoração da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em face da existência de agravantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa.

É viável a fixação de valor indenizatório à vítima nos casos de crimes cometidos com violência contra a mulher e praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedente em Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014062-74.2017.8.11.0064

APELANTE:
WANDERSON ALVES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON ALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n.
14062
-
74
.2017.811.0064 – Código
665855
), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de
10
(
dez
)
meses
e
1
5 (
quinze
) dias de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação pelos danos causados à vítima, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 147,
caput
, e 150, §1
o
, ambos do Código Penal [ameaça e violação de domicílio], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A defesa aduz que não há prova suficiente para sustentar
a condenação do crime previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
,
uma vez
que “
nem a vítima e nem as informantes souberam identificar, de fato, as ameaças que supostamente foram proferidas pelo apelante”
. Subsidiariamente, pleiteia a reanálise da dosimetria do delito do artigo 150, §1
o
, do Código Penal, haja vista que as circunstâncias judiciais referentes à “culpabilidade” e aos “motivos” foram valoradas equivocadamente, de modo que a pena-base deve ser
fixada no seu mínimo legal.

Ao final, pretende
a extirpação da verba indenizatória fixada, aduzindo que não houve o exercício do contraditório acerca dos danos sofridos pela vítima, e que estes não restaram comprovados [doc. digital n. 66194107].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n.
66194112
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, para fixar a pena basilar do crime de invasão de domicílio em seu patamar mínimo [doc. digital n.
71551497
].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, WANDERSON ALVES DA SILVA, a prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio [arts. 147,
caput
, e 150, §1
o
, ambos do Código Penal], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] em 9/11/2017, por volta das 21h30min, durante a noite, na residência da vítima, localizada na Rua Campo Grande, 1.980, Bairro Jardim Copacabana, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com uma faca e com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira, Angélica Batista de Souza Santos; e, contra a vontade da ex-companheira invadiu, entrou e permaneceu na residência dela [...].

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por sete anos, tiveram uma filha e estavam separados há dois anos. Consta que a vítima tinha a guarda da filha e o denunciado a visitava, retirando-a e entregando-a na casa da vítima.

No dia e local dos fatos, a vítima ligou para o denunciado e falou para ele trazer a filha. O denunciado disse que era para a vítima buscá-la. A vítima disse que da mesma forma que ele a pegou, teria que entregá-la.

Inconformado, injustificadamente, com uma faca de açougueiro, o denunciado foi na casa da vítima, sem autorização dela, pulou o muro, chutou a porta, empunhou a faca e disse que só sossegaria depois de matá-la.

Com medo, a vítima pediu “Pelo amor de Deus” para o denunciado não matá-la, disse que buscaria a filha e acionou a Polícia Militar, que foi no local e prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos”
(doc. digital n. 66193992).

Em relação à tese absolutória quanto à prática do
crime de ameaça
, há nos autos prova inconteste que justifica a condenação do apelante.

Os vestígios materiais e a prova da existência dos crimes vêm demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas, relatório final da autoridade policial, e depoimentos testemunhais (doc. digital n. 66193992).

A vítima, ANGÉLICA BATISTA DE SOUZA SANTOS, no seu depoimento perante a autoridade policial, narrou com detalhes o ocorrido:

“
QUE conviveu com a pessoa de WANDERSON ALVES DA SILVA por 7 anos e estão separados a 2 anos e tem uma filha de 6 anos com o suspeito; QUE foi agredida por várias vezes, sendo que o denunciou apenas uma vez, que foi quando se separaram; QUE hoje, por volta das 21h, ligou para WANDERSON para devolver a filha; QUE o mesmo tinha pegado a tarde;
QUE WANDERSON mandou a declarante buscar a criança, sendo que respondeu que não poderia ir buscar e da mesma forma que ele pegou, ele teria que entregar a criança; QUE WANDERSON não gostou da maneira que a declarante falou e disse: ‘você está desacreditando em mim?’ ‘você vai ver o que eu vou fazer com você’
; QUE minutos depois WANDERSON chegou na casa da declarante e pulou o muro, entrando bruscamente, chutando a porta; QUE haviam mais pessoas na residência, então todos ficaram apavorados e
WANDERSON puxou uma faca grande de açougue e ameaçou a declarante, dizendo que tinha ódio da mesma e que só iria sossegar depois que a matasse
; QUE a declarante conversou com WANDERSON [...] e o suspeito saiu da residência, dizendo que iria esperar a declarante no bar que o mesmo administra, onde deveria ir para buscar a filha;
QUE assim que WANDERSON saiu a declarante ligou para a Polícia Militar, pois ficou com medo de ir buscar sua filha e WANDERSON estar esperando a declarante para matá-la
[...]”
(doc. digital n. 66193992).

As testemunhas presenciais, CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS e KELLY CRISTINA SOUZA SOARES, declararam que:

“
Sou genitora de ANGÉLICA [...]; QUE na data de 09/11/17, eu estava na minha casa e ouvi a ANGÉLICA falando via telefone com seu ex-marido, WANDERSON; QUE pouco depois ele pulou o muro da minha casa e adentrou no local;
QUE ele segurava uma faca grande na mão e fez ameaças de morte à ANGÉLICA
; QUE
apesar do medo em que estávamos fomos conversando com ele, até que acabou pedindo para abrir o portão e então foi embora do local
;
QUE foi acionada a Polícia Militar e os policiais o prenderam num bar de propriedade dele
; QUE desejo relatar que a ANGÉLICA reside na minha casa [...]”
(depoimento de CONCEIÇÃO - doc. digital n. 66193992).

“
Sou sobrinha da ANGÉLICA; QUE resido na mesma casa que ela e minha avó CONCEIÇÃO; QUE na data de 09/11/17,
o WANDERSON, ex marido da ANGÉLICA chegou na residência onde moramos e a ameaçou de morte
; QUE
ele estava com uma faca na mão; QUE ele disse que ‘tinha ‘ódio dela e só iria descansar quando visse ela no chão, já que ela estava desacreditando dele’
; QUE nós fomos conversando com ele até que o mesmo resolveu ir embora do local; QUE em seguida a polícia foi acionada e prendeu ele”
(declarações de KELLY CRISTINA - doc. digital n. 66193992).

Corroborando as declarações da vítima e das testemunhas, o policial militar, WELLINGTON ALVES DA SILVA, narrou que:

“
[...] estava em serviço juntamente com o PM LUCAS, quando conforme solicitação esta guarnição esteve presente na Rua Campo Grande n. 1980, Jardim Copacabana, onde, segundo a vítima, seu ex-convivente, o qual j;a se encontram separados [...] teria levado a filha do casal para sua casa para passar o dia com ele [...], no entanto não queria devolver para a mesma e que
quando a vítima ligou para o acusado, pedindo para ele devolver sua filha, este enraivecido [...] posteriormente se deslocou até a residência da vítima e, em posse de uma faca, lhe fez diversas ameaças, inclusive chegou a lhe ameaçar de morte, fato este observado por sua genitora
[...] e antes da chegada da polícia saiu do local; QUE com as informações repassadas [...] esta guarnição conseguiu realizar a detenção do acusado, próximo ao campo de futebol do Bairro Itamaraty”
(doc. digital n. 66193992).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA (doc. digital n. 66193992).

Em seu interrogatório, o apelante assim se pronunciou sobre os fatos:

“
QUE em relação aos fatos narrados na data de 09/11/2017, por volta de pouco mais de 17h, pediu para que seu irmão fosse à casa da mãe de sua filha, ANGÉLICA, sendo que, pouco tempo depois, ANGÉLICA ligou ao interrogado, dizendo que o mesmo devia levar a criança de volta, pois a mesma tinha que tomar banho e tomar remédio; QUE o interrogado lhe respondeu que, naquele momento, não podia ir à sua casa e lhe perguntou se ela não poderia ir até onde o interrogado estava para buscar a filha; QUE segundo o interrogado, ANGÉLICA começou a se exaltar, lhe tratar mal pelo telefone e disse que não poderia ir buscar a criança, assim como ele a pegou em sua casa, deveria devolvê-la; QUE o interrogado então lhe respondeu que, caso ela não pudesse ir buscar a filha, que a deixasse com ele, que a mesma pernoitaria em sua residência e, amanhã [...] ele a levaria; QUE pouco tempo depois, ANGÉLICA chegou ao local onde o interrogado estava, acompanhada por uma GUPM, sendo que, sem mais nem menos, os policiais lhe deram voz de prisão;
QUE segundo o interrogado, ele não foi até a casa de ANGÉLICA lhe ameaçar; QUE nega que tenha pulado o muro e invadido a residência e, consequentemente, que estava de posse de uma faca para lhe ameaçar
; QUE, apesar de dois anos de separação, ANGÉLICA não o deixa em paz e regula a sua visitação à filha, de modo que costuma por empecilhos para que o mesmo a leve para sua casa; QUE, ainda segundo o interrogado, os fatos se dão por conta de perseguição da parte de ANGÉLICA à sua pessoa [...]”
(doc. digital n. 66193992).

Em juízo foram ouvidas as informantes, CONCEIÇÃO e KELLY CRISTINA, a vítima, ANGÉLICA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, a ofendida asseverou que, no dia do ocorrido, estava na sua residência com a sua genitora, CONCEIÇÃO, e sua sobrinha, KELLY CRISTINA, que presenciaram os fatos. Afirmou que WANDERSON invadiu o imóvel bastante nervoso, portando uma faca de açougueiro. Declarou que o acusado lhe xingou bastante e, em tom ameaçador, disse que iria matá-la. Acrescentou que tentou dialogar com ele, mas que ele dizia que “
não tinha raiva
[dela]
, mas tinha ódio”
. Narrou que foram ao quintal da casa e ali ficaram discutindo até que sua mãe interviu e conseguiu convencê-lo a ir embora do local. Por fim, revelou que seu psicológico e o de sua filha foram afetados por tudo que aconteceu no relacionamento e que ainda se sente atemorizada com a conduta do acusado (declarações gravadas em mídia digital e encartadas às fls. 118 do processo original).

As declarações da vítima foram confirmadas em juízo pelas informantes, KELLY CRISTINA e CONCEIÇÃO,
verbis
:

“
Juíza
: Eles brigavam muito? Como que é?

Informante
: [...] brigavam.

Juíza
: E por que que era? Por que separaram?

Informante
: Por causa de uma briga.

Juíza
: Teve um dia que ele invadiu sua casa, como que foi? Você sabe?

Informante
: Ele pegou a filha dele, a Isabelly, ele ligou para ela e tiveram uma discussão. E nessa discussão, ele pulou o muro, entrar dentro de caso [...].

Juíza
: Você estava na casa? Você viu ele pular o muro e arrombar a porta?

Informante
: Sim.

[...]

Juíza
: É verdade que você tentou segurar a porta para ele não entrar?

Informante
: É, mesmo assim, ele só me colocou de lado e que queria passar [...].

Juíza
:
Ele estava armado com uma faca
?

Informante
:
Sim
.

Juíza
:
Ele ameaçava sua tia de morte
?

Informante
:
Sim
.

Juíza
: O que ele falava?

Informante
: Na verdade ele xingava [...].

Juíza
: Xingava de que?

Informante
: Vagabunda.

Juíza
:
Ele mostrava a faca, dizendo que iria furá-la ou qualquer coisa assim
?

Informante
:
Sim
.

[...]

Juíza
:
Sua avó interferiu para que evitasse dele matar ela
?

Informante
:
Sim
.

Juíza
: O que a senhora ouviu ela dizendo?

Informante
: Ela ficava dando espaço, empurrando [...], mas eu não me lembro o que ela falou.

[...]

Juíza
: Ele estava muito nervoso?

Informante
: Sim.

[...]

Juíza
:
Você sabe se a sua tia tinha medo dele pelas constantes brigas que eles tiveram
?

Informante
: [...]
acho que sim
.

[...]

Juíza
: Sua avó ou sua tia costumam colocar dificuldade para que ele veja a filha?

Informante
: Não, não.

[...]

Defesa
:
A senhora viu tudo
[...]?

Informante
:
Sim
”
(arquivo digital – nome da mídia: Kelly Cristina Souza Soares - informante.wmv).

“
Informante
: [...] a tarde ele
[o acusado]
mandou buscar a menina
[filha do casal], o irmão dele foi lá buscar [...]
aí a menina minha chegou do serviço
[a vítima]
e perguntou: “Cade a Isabelly?”, falei: ‘ainda não’, aí ela ‘ah então vou deitar que vou tomar um remédio para dor de cabeça e deitar’ [...], no que ela deitou, ele começou a ligar, pedindo que ela fosse buscar a guria, aí ela: ‘eu não vou, porque tomei um remédio para dor de cabeça e segundo, se você que levou, por que não tráz?’.
Aí, de repente, ele chegou, pulou o muro, arrombou a porta, meteu o pé na porta, com uma faca na mão, ela saiu correndo pelo fundo
[...]. Foi o que aconteceu.

Juíza
:
Ele ameaçava ela de morte? Ele falava que ia matar ela
?

Informante
:
Falava
.

Juíza
:
Nesse dia que ele estava com a faca
?

Informante
:
Isso. Falava que tinha ódio dela [...], falava umas coisas que na hora do nervoso, você acaba não guardando tudo
.

Juíza
:
Ele tava muito nervoso
?

Informante
:
Tava nervoso, com a faca na mão
.

[...]

Juíza
: Ele, com a faca, gesticulava que ia matar ela?

Informante
: Não, ficou com a faca na mão, do jeito que ele entrou ficou com a faca na mão.

Juíza
: Ele xingava, gritava com ela?

Informante
:
Xingava, falava que odiava ela
[...].

[...]

Juíza
: E a senhora pode me explicar, se a senhora souber, porque ele estava tão nervoso e foi lá desse jeito?

Informante
: As vezes ele queria que ela voltasse e ela não quis mais voltar com ele, porque eles discutiam muito, ela cansou né?

[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Conceicao de Souza Santos – informante.wmv).

Por sua vez, o apelante disse que estava vivenciando um período conturbado com ANGÉLICA na época em que ocorreram os fatos. Confirmou que pulou o muro da residência com a faca na mão; contudo, negou que a tenha ameaçado de morte ou proferido xingamentos contra ela. Por fim, asseverou que tem ciência que sua conduta acarretou temor à ofendida e aos familiares dela (arquivo digital – nome da mídia: Wanderson Alves da Silva – acusado.wmv).

Não se põe dúvidas de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, “
a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos
” [TJMT, N.U 0001928-62.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020].

No caso, a palavra da vítima, como se viu alhures, é confirmada pelas declarações da informante. O fato, por si só, demonstra que a ameaça proferida tinha mesmo potencial para causar justo receio de mal injusto e grave, tanto que a levou a solicitar força policial.

A propósito, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras,
gestos
, escritos ou
qualquer outra via simbólica
, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Destarte, “i
nviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos”
[TJMT, N.U 0012615-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

No tocante à dosimetria da pena do
crime de violação de domicílio
, o pedido deve ser provido.

A defesa alega que as circunstâncias judiciais atinentes à “
culpabilidade
” e aos “
motivos
” do crime não foram avaliadas corretamente, o que provocou a indevida elevação da pena-base.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...]

I - Verifica-se que a
culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.

II – No tocante aos
antecedentes
o acusado não os ostenta.

III – Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado em posse de uma arma branca (faca) entrou na residência da vítima contra a sua vontade, no período noturno, ameaçando-a, sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação
.

V - As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal.

VI – As
consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem
.

VI – Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais,
sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena,
reconheço a agravante prevista no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Dessa forma,
agravo a pena em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias a pena do acusado. Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2
a
fase da dosimetria é a de 09 meses e 25 dias de detenção
.

In casu, o acusado confessou que cometeu o crime [...], no entanto, o acusado agregou ao seu depoimento apenas a tese defensiva, nada acrescentando em seu próprio benefício.

Outrossim,
considerando que a confissão foi utilizada efetivamente como um dos elementos de convicção
, impõem-se a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, por força da Súmula 545-STJ.

Por tais razões, a reprimenda deve ser atenuada em
1 mês e 5 cinco dias nesta segunda fase, chegando-se a 8 meses e 20 dias de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desta forma, mantenho a pena no
quantum
já fixado, qual seja 8 meses e 20 dias de detenção
”
(doc. digital n. 66193991).

De parte da fundamentação acima transcrita impende registrar que a juíza
recrudesceu
a pena basilar em
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, por valorar negativamente a “
culpabilidade
”, os “
motivos
” e as “
consequências
” do crime.

Bem se vê que os argumentos utilizados para a negativação da “
culpabilidade
” e dos “
motivos
” são genéricos e inidôneos, caracterizando fundamentos inerentes ao próprio tipo penal, que não se relacionam com o espírito das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

No que se refere à
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[grifo é nosso].

Não obstante a reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que seu comportamento não se desvia daquilo que está previsto no tipo penal infringido.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“a exigibilidade de conduta diversa, juntamente com a potencial consciência de ilicitude, é pressuposto da culpabilidade, elementar do conceito analítico do crime, não pertencendo ao rol de circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto a culpabilidade, neste referenciada, diz respeito à reprovabilidade social, descabendo a exasperação da pena-base, genericamente, a tal título
” [STJ, HC 216.776/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 04/08/2014].

No que concerne aos
motivos
do crime, o argumento utilizado é que foram eles banais, porquanto o réu ameaçou a vítima “
sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
.

Também aqui não pode ser aceita a justificação utilizada pelo juízo, porque o
motivo
do crime – que constitui as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal – não pode ser confundido com a ausência dele, tratando-se, portanto, de fundamentação vaga e inadequada para a negativação da vetorial.

A despeito de a defesa não ter se insurgido contra a vetorial remanescente [
consequências
do crime], a Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, suscitou no parecer exarado que “
o fato de a agressão perpetrada pelo réu obrigar a ofendida a registrar a ocorrência não é fundamentação idônea para fins de exasperação da pena-base, uma vez que referida consequência é natural do delito”
(doc. digital n. 71551497).

Embora concorde com o excerto da manifestação ministerial – no sentido de que a comunicação à autoridade policial não é motivação suficiente para negativação da referida circunstância judicial –, entendo perfeitamente justificada a negativação das “
consequências
” do crime, em razão do trauma que a conduta do apelante provocou na vítima e nos seus familiares.

Em declaração judicial, ANGÉLICA relatou que ficou psicologicamente abalada após o fatídico episódio. Asseverou que ainda sente medo do acusado, que restou demonstrando quando ficou muito nervosa e desatou a chorar durante sua oitiva em juízo. Além disso, foi enfática ao narrar que sua filha também está bastante abalada, tanto que a menor lhe confessou que só vai para a casa do seu genitor porque tem medo que ele faça alguma coisa contra ela (arquivo digital – nome da mídia: Angélica Batista de Souza Santos – vítima.wmv).

O trauma provocado na vítima está além do mero abalo psicológico, permitindo, de consequência, a negativação da vetorial. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETOR JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] DECISÃO MANTIDA. Como consignado na decisão vergastada, correta a dosimetria da pena, pois
"O trauma suportado pelo Ofendido não pode ser confundido com o abalo psicológico, devendo ser especificado, de maneira a justificar a exasperação da pena-base sob esse aspecto, de forma concreta em que consistiu o suposto dano emocional, o que se deu na espécie, tendo em vista que o trauma sofrido pela Vítima
[...]" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.676.254/SE, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 19/08/2020) [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AREsp 1721362/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)

Assim sendo, os fundamentos aventados para a reprovação de
duas circunstâncias judiciais
[culpabilidade e motivos] não são idôneos e, neste aspecto, merece a pena ser redimensionada, o que passo a fazer.

DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O crime tipificado no artigo 150, §1
o
, do Código Penal, prevê a pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) meses, além da pena correspondente à violência.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, mantenho apenas a circunstância judicial referente às “
consequências
” do crime e estabeleço a pena-base em
7 (sete) meses de detenção
.

Dando sequência à aplicação da pena –
em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal – verifico que a juíza fundamentou a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sobre a atenuante do artigo 65, III, “d”, do mesmo diploma legal.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a referida agravante pode ser integralmente compensada com a confissão espontânea,
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO E AMEAÇA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL APENAS QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. MANIFESTAÇÃO VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDA E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...]
Partindo da pena-base de 1 mês de detenção, deve a reprimenda permanecer inalterada na etapa intermediária, considerando a compensação entre a agravante do art. 61, II, "f" do CP e a atenuante da confissão espontânea.
Dada a inexistência da causa de aumento ou diminuição de pena a ser sopesada,
torna-se a pena definitiva em 1 mês de detenção
[...]”
(HC 561.350/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

Desse modo, realizo a compensação integral da agravante do artigo 61, II, “d”, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, encontrando a reprimenda intermediária de
7
(
sete
) m
eses
de detenção
.

Na fase derradeira, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
7
(
sete
) m
eses
de detenção
.

DO CRIME DE AMEAÇA

Apesar de também não ter sido objeto de irresignação defensiva, verifico que a pena do crime de ameaça carece ser reajustada.

Inicialmente, verifico que a magistrada considerou favoráveis
todas
as circunstâncias judiciais, razão pela qual conservo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
1 (um) mês de detenção
.

Na fase intermediária, a juíza reconheceu a incidência da
agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal [crime ter sido cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica]; contudo, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Em razão da presença de
uma única
agravante, a pena intermediária foi recrudescida em 25 (vinte e cinco) dias, ou seja, em
quantum
superior à metade da sanção mínima prevista para o crime.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito do silêncio legislativo, o aumento da pena em face da existência de agravantes, reclama fundamentação quando ele ultrapassa a fração de 1/6 (um sexto).

Nesse ponto, é tranquila a jurisprudência da nossa Corte Cidadã:

“
AGRAVANTES PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. QUANTUM DE ACRÉSCIMO
. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. O quantum de acréscimo e de redução pelas circunstâncias agravantes e atenuantes deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena. 2.
Na espécie, as instâncias de origem deixaram de justificar a fração de 2/3 utilizada para elevar a sanção na segunda fase da dosimetria, motivo pelo qual se impõe a sua redução para 1/6
, restando as penas para cada um dos três delitos pelos quais o paciente restou condenado fixadas em 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, totalizando 1 (um) ano e 6 (seis) dias de detenção [...] 3. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para reduzir a fração de aumento da pena realizada na segunda fase da dosimetria da pena imposta ao paciente
[...]
” (HC 220.392/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014)

A propósito, este Sodalício já se posicionou neste mesmíssimo sentido ao decidir que: “
[...] O Estatuto Repressivo não previu as frações de aumento e diminuição das circunstâncias agravantes e atenuantes. No entanto, o
quantum
adotado deve atender ao princípio da razoabilidade, como também não pode ser equivalente aos limites previstos às causas gerais e especiais de aumento de pena (1/6 a 2/3), na medida em que se revelam menos expressivas que elas.
Imperativa a redução para a fração de 1/6 (um sexto) quanto à agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal
[...]” [Ap 172354/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017].

Assim, havendo apenas uma circunstância agravante, dizente ao crime ter sido cometido prevalecendo-se de relações domésticas contra a mulher, hei por bem majorar a pena, na fase intermediária, em 1/6 (um sexto), a qual resulta em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

Na etapa final, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

DO CONCURSO DE CRIMES E DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA

Em razão do concurso material (art. 69, do CP), aliado ao fato de que todos os tipos penais imputados são apenados com detenção, torno a reprimenda definitiva em
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
.

Destarte, em consonância com o artigo 33, §2
o
, “c”, do Código Penal, mantenho o
regime inicial aberto
para início do cumprimento de pena, ressaltando – como bem destacado pela juíza sentenciante – a impossibilidade de substituição da pena privativa por multa [art. 17, da Lei n. 11.340/2006], por restritiva de direitos [art. 44, I, do Código Penal] ou a aplicação da suspensão condicional da pena [art. 77, II, do
codex
Penal].

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Por derradeiro, em relação ao pedido de afastamento do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrado a título de reparação dos danos causados à vítima, constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu [artigo 387, IV, do CPP] (doc. digital n. 66193992).

Há muito esposo entendimento de que, havendo requerimento expresso na denúncia, o contraditório fica, desde então, estabelecido, pois se pressupõe amplo acesso da defesa ao pedido, sendo-lhe facultada a produção da contraprova.

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento – em sede de
Recurso Repetitivo
– que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso no libelo acusatório, prescinde de dilação probatória.

Vejamos o seguinte aresto:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO [...].

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
.

6.
No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
.

7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
.

8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de
WANDERSON ALVES DA SILVA
para redimensionar a sua pena privativa de liberdade para
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021